Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-40.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTER PRZYWITOWSKI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTER PRZYWITOWSKI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600467-40.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/03/2021
Processo referência: 0600450-04.2020.6.16.0012
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600467-
40.2020.6.16.0012 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Walter Przywitowski, candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no
município de São Mateus do Sul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e
no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia
irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC -R$ 4.035,00 (vinte e quatro mil, novecentos
e doze reais e seis centavos) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a
respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando-se que diante da
responsabilidade solidária prevista no § 9º do art. 17 da Res. TSE nº 23.607/2019, tendo sido
determinado o respectivo recolhimento também nos autos da prestação de contas da candidata
Fernanda Garcia Sardanha, havendo o recolhimento naquele processo, deverá ser certificado nos
presentes autos e vice-versa.(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, no município de São Mateus do Sul/PR, desaprovadas em razão da
irregularidade no recebimento e utilização de recursos pelo candidato Valter Przywitowski,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do PSD e repassados pela
candidata ao cargo de prefeita Fernanda Garcia Sardanha, por contrariar o disposto no art. art. 17,
§ 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 e a omissão de declaração de gastos com combustível, em razão
da cessão de um veículo cujo uso pessoal e exclusivo pelo candidato não restou demonstrado (art.
35, §§ 6º e 11 da Res. TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALTER PRZYWITOWSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VALTER PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
416
09/06/2021 20:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.989

RECURSO ELEITORAL 0600467-40.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTER PRZYWITOWSKI VEREADOR
- OAB/PR0097297
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE: VALTER PRZYWITOWSKI
- OAB/PR0097297
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
MATERIAL GRÁFICO. CANDIDATA DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. CESSÃO DE DOIS
VEÍCULOS DE TERCEIROS PARA USO EM CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO. USO ALTERNADO DOS
VEÍCULOS PELO PRÓPRIO CANDIDATO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO
PRESTADOR. REFORMA DA SENTENÇA. IRREGULARIDADES AFASTADAS,
VEZ QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação, em moeda e
estimável de materiais gráficos, de candidato ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta
Corte para as Eleições 2020.
Num. 36413416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920474292000000035516842
Número do documento: 21060920474292000000035516842

3.Em que pese a declaração de cessão de dois veículos para uso em campanha, é
de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que o próprio
usou os veículos de forma alternada durante a campanha, razão pela qual não
houve declaração de gastos com combustíveis, com fulcro no artigo 35, §6º, da Res.
TSE nº23.607/2019.
4.Considerando o afastamento das irregularidades, vez que não comprometeram a
análise e fiscalização das contas, merece provimento o recurso, para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, bem como afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALTER PRZYWITOWSKI contra sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus Do Sul, que julgou desaprovadas as
contas por ele prestadas relativas à sua campanha ao cargo de vereador pelo PROS no
Município de São Mateus do Sul, no pleito eleitoral de 2020, nos termos do artigo 30, inciso III,
da Lei nº9.504/97 e do artigo 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE, determinando,
ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$4.035,00 (vinte e quatro mil,
novecentos e doze reais e seis centavos).
3.Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso, alegando primeiramente que,
relativamente aos veículos utilizados, não registrou os seus abastecimentos, pois o artigo 35,
§6º, da Resolução nº23.607/19, do TSE, dispõe que tal categoria de gasto não se sujeita à
prestação de contas.
4.Já quanto aos gastos irregulares no tocante a doações feitas pela candidata do pleito
majoritário, o Recorrente aduziu que, em que pese ela seja de Partido diferente do dele, os
recursos foram gastos em seu benefício, ou seja, em prol de uma candidatura feminina, não
havendo nenhuma irregularidade, portanto.
5.Ademais, postulou que não foi necessário registrar os gastos com advogado e contador, pois
foram expurgados do limite de gastos dos candidatos, bastando apenas, portanto, o registro
dos profissionais e a juntada dos contratos.
6.Por fim, requereu o provimento do Recurso, para reformar o
impugnado e aprovar as
decisum
suas contas, sem aplicação de multas, ou, subsidiariamente, aprová-las com ressalva, sem a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 36413416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920474292000000035516842
Número do documento: 21060920474292000000035516842

7.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer manifestando-se pelo desprovimento
do Recurso, pois entendeu, resumidamente, que as irregularidades efetivamente ocorreram, e
que a omissão de gastos compromete a confiabilidade das contas, motivo pelo qual devem ser
desaprovadas.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Conforme relatado, trata-se de recurso apresentado por VALTER PRZYWITOWSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul, que julgou
desaprovadas as contas por ele prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo PROS – determinando ainda o recolhimento de R$4.035,00 ao Tesouro
Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) recebimento
de recursos do FEFC provenientes de partido diverso daquele a que o candidato pertence; e, b)
omissão de gastos com combustível, vez que houve cessão de um veículo para uso em
campanha.
4.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas,
exclusivamente, em relação a esta última irregularidade, com base no entendimento de que os
candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional
filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia recursal a ser enfrentada. Ainda,
identificou-se omissão nos gastos de combustível de um veículo cedido para uso na campanha
eleitoral.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que o Recorrente, filiado ao PROS, recebeu
recursos do FEFC e, ainda, doações estimáveis, da candidata a Prefeito FERNANDA GARCIA
SARDANHA, que concorreu pela Coligação “Juntos Somos mais Fortes” (PSD/PROS). Ou seja,
o Partido do Recorrente (PROS) e o Partido do doador (PSD) integravam a mesma Coligação
no pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que o Recorrente recebeu da
candidata que apoiava no pleito majoritário doação estimada de materiais gráficos (impressos
de publicidade), no importe total de R$135,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
Num. 36413416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920474292000000035516842
Número do documento: 21060920474292000000035516842

DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da

Silva. Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Ainda, é incontroverso que o candidato declarou a cessão de veículo para uso durante a
campanha. Assim, é razoável se esperar que a utilização do automóvel gerasse despesas com
combustível, a serem declaradas na prestação de contas nos termos do artigo 35, §11, inciso II,
da Res. TSE nº23.607/2019:
§11 - Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e,
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim (...)”.
12.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que
registrou a cessão de dois veículos porque seriam usados de forma alternada pelo candidato,
nunca simultaneamente. De fato, como os veículos eram cedidos, é admissível que,
eventualmente, poderiam ser alternados para uso do próprio candidato em campanha.
13.Nos termos do dispositivo legal acima citado, os gastos com combustíveis devem ser
declarados apenas quando o veículo é utilizado em campanha e não pelo próprio candidato.
14.É de se ressaltar que inexiste nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do
prestador, de que usou os veículos de forma alternada durante todo o período da campanha e,
desta forma, não se fez necessária a declaração de gastos com combustível, nos termos do
artigo 35, §6º
da Res. TSE nº23.607/2019.
[1]
15.Nestas circunstâncias, revela-se razoável aceitar as justificativas apresentadas pelo
prestador, afastando qualquer apontamento em relação a este item da prestação de contas em
exame.
16.Em conclusão, considerando o afastamento das irregularidades, é de se dar provimento ao

recurso interposto, para julgar as contas do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem
como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 36413416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920474292000000035516842
Número do documento: 21060920474292000000035516842

17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por VALTER PRZYWITOWSKI
conhecer e dar provimento
para, reformando a sentença,
as contas apresentadas
aprovar com ressalvas
pelo Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de São Mateus do Sul, bem como para afastar a
de valores ao Tesouro Nacional.
determinação de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §6º - Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser
pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: a) combustível
e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600467-40.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VALTER
PRZYWITOWSKI VEREADOR E VALTER PRZYWITOWSKI - Advogados dos(a) RECORRENTES:
YULLI DE SOUZA GUIMARAES - PR0097297 E RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR0069549 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920474292000000035516842
Número do documento: 21060920474292000000035516842